Tribunal: TJMT
Processo: 1012690-03.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012690-03.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA - CPF: 056.534.801-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KAHLIL NATAN ALVES FIGUEIREDO - CPF: 014.230.761-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVAN CARLOS DE FIGUEIREDO - CPF: 012.097.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON CARVALHO DE ALENCAR - CPF: 668.519.983-00 (VÍTIMA), GUSTAVO RODRIGUES BRIANEZE - CPF: 694.186.671-34 (VÍTIMA), IVANIR APARECIDA ALARCAO MALLEZAN - CPF: 275.204.711-87 (VÍTIMA), MARCOS BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.118-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ASSISTENTE), NATALIA THAIS MALLEZAN (ASSISTENTE), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
QUALIFICADO
EM CONTINUIDADE DELITIVA
– INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1.
ALMEJADA EXCLUSÃO DA
S
QUALIFICADORA
S
D
E
ESCALADA

E ROMPIMENTO
DE OBSTÁCULO
EM DOIS DOS CRIMES DE
FURTO
– CONFIRMAÇÃO VIA PROVAS ORAIS
PRODUZIDAS SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– DISPENSA DE LAUDO PERICIAL
–
2
.
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AOS
MAUS ANTECEDENTES DO
APELANTE
NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA E
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO – DESCABIMENTO – DOCUMENTO EXTRAÍDO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE MOSTRA APTO PARA COMPROVAR A REFERIDA AGRAVANTE E A MAJORAÇÃO QUANTO AOS ANTECEDENTES DO AGENTE – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3.
ALMEJADA A MODIFICAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE –
APELANTE
MULTIRREINCIDENTE – PENA SUPERIOR A
4 (QUATRO) ANOS
E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFERIDA DESFAVORAVELMENTE – SENTENÇA MANTIDA – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Evidenciad
a a escalada
do imóvel
, aliado
ao arrombamento
de uma das janelas do banheiro
para acessar a residência da
s
vítima
s
, a partir das provas orais e demais circunstâncias,
impõe-se a aplicação da
s
qualificadora
s respectivas, dada a maior censurabilidade da conduta
do apelante
que
decorre
desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação
.

2
.
O extrato do andamento processual retirado do sítio eletrônico de Tribunal de Justiça é instrumento hábil para a caracterização dos maus antecedentes ou reincidência, se constatado que de seu conteúdo pode-se extrair todas as informações necessárias à finalidade da lei que rege a matéria. Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 18 seguintes termos: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

3.

É descabido o pleito de modificação do regime prisional fechado para o semiaberto, porquanto restou demonstrado nos autos que o
apelante
é
multirreincidente
;
a pena
que lhe
aplicada é superior a 4 (quatro) anos
,
e
ele tem
circunstância judicial sopesada desfavoravelmente.

4
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Darlan Gentil Carvalho da Silva
contra a sentença prolatada na
A
ção
P
enal n.
1012690-03.2021.8.11.0042
, pelo Juízo da
3
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
, condenando-o

pela
prática dos crimes previstos no art
.
155, § 4o, I e II, do Código Penal em continuidade delitiva em relação ao primeiro, segundo e terceiro fatos, com o afastamento da causa de aumento do repouso noturno
;

e p
ela prática da infração penal descrita no art
.
155, § 1o, do Código Penal em relação ao quarto e sexto fatos
; bem como
pela prática do delito previsto no art
.
155, § 4o,
I, c/
c
art.
4, II
,
do Código Penal em relação ao quinto fato, aplicando-lhe a
pena de
6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
e

60 (sessenta)
dias-multa,
fixados unitariamente no mínimo legal
.

O apelante, nas razões
encontradiças
no ID
138339000
,
postula
:
a) e
m relação aos fatos no 1 e no 3 (vítimas Gustavo Rodrigues
Brianeze
e Ivanir
Mallezan
), sejam afastadas as qualificadoras previstas no artigo 155, §4.o, incisos I e II, do CP; b) quanto à dosimetria da pena, especificamente sobre as circunstâncias judiciais, sejam todas consideradas como normais à espécie; c) ainda quanto à dosimetria, na
segunda
etapa, seja afastada a agravante da reincidênc
ia, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal;

d)
Seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com espeque no artigo 33, § 2.o, alínea “b”, do Código Penal.
E, p
or fim,
prequestiona

toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, n
as
contrarrazões
que
estão
no ID
138339005
,
requer

o
des
provimento
do presente
recurso. E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que
se vê
no ID
143065187
,

adot
a
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
que se encontra n
o
ID

138338851
,
narra os fatos desta forma:

[...]

1o fato
:

Consta dos presentes autos que, no dia 10.05.2020, por volta das 00:05 horas, na residência particular localizada no Condomínio Florais dos Lagos,
Alameda Embaúba, quadra 06, lote 14
, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA
, agindo mediante escalada e rompimento de obstáculo à subtração da coisa, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em um colar em
semijoia
, avaliado em R$100,00 (cem reais), pertencente a vítima Gustavo Rodrigues
Brianeze
.

2o fato
:

Consta, ainda, que em continuidade delitiva, em horário não precisado nos autos, na residência particular localizada no Condomínio Florais dos Lagos,
Rua Florais, no 1044, quadra 12, lote 08
, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA
agindo mediante escalada e rompimento de obstáculo à subtração da coisa, durante repouso noturno, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em uma corrente de ouro e um relógio, avaliados em R$3.000,00 (três mil reais), pertencentes a vítima Marcos Bulhões dos Santos.

3o fato
:

Emerge dos autos, que nas mesmas circunstâncias dos fatos anteriores, na residência particular localizada no Condomínio Florais dos Lagos,
quadra 12, lote 07
, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA
agindo mediante escalada e rompimento de obstáculo à subtração da coisa, durante repouso noturno, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente na quantia de R$152,00 (cento e cinquenta e dois reais) em espécie, pertencentes a filha de Ivanir Aparecida Alarcão
Mallezan
(proprietária da casa), de nome Natália
Mallezan
.

4o fato
:

Consta, também, que na mesma data, por volta das 01:00 hora, na residência particular localizada no Condomínio Florais dos Lagos,
Alameda Timbó, quadra 13, lote 05
, nesta cidade de Cuiabá.MT, o denunciado
DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA
, durante repouso noturno, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente na quantia de R$70,00 (setenta reais) em espécie, pertencentes a vítima Túlio Cézar Zago.

5o fato
:

Consta, em derradeiro, que no mesmo dia, por volta das 01:30 horas, na residência particular localizada no Condomínio Florais dos Lagos,
Alameda Louro Branco, lote 245
, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA
agindo mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, durante repouso noturno, tentou subtrair,

para si, coisa alheia móvel pertencente a vítima Alisson Carvalho de Alencar, somente não alcançando sua meta optata por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, na intervenção do morador da casa.

6o fato
:

Por fim, ainda no dia 10.05.2020, por volta das 03:00 horas, na residência particular sito no Condomínio Florais dos Lagos, Alameda Embaúba, quadra 11, lote 12, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA
, durante repouso noturno, subtraiu, para si, um aparelho de celular da marca
Motorolla
Moto G8 Plus, avaliado em R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), pertencente a vítima
Patryck
de Araújo Ayala.

Da Narrativa
:

Depreende-se do caderno investigativo, que no dia 09.05.2020, ocorreu um evento denominado “live para arrecadação de valores”, sendo que, em virtude desta solenidade, vários prestadores de serviço tiveram acesso ao condomínio. Ocorre que, a partir dessa noite até a madrugada do dia 10, a partir das 00:00 horas, houve uma série de furtos dentro do
referido residencial
.

Pois bem. De início, o denunciado invadiu a residência da vítima Gustavo Rodrigues
Brianeze
(1o fato), acessando-a por uma porta que
encontrava-se
aberta, comenos em que entrou na cozinha, cômodo este que possui câmeras de segurança. Em seguida, o ora denunciado se dirige para a parte externa do imóvel e, utilizando-se de uma escada, subiu até a sacada de um dos quartos e arrombou a janela de um dos banheiros. Em seu interior, o implicado revirou as gavetas do guarda-roupas e subtraiu um colar de
semijoias
avaliado em R$100,00 (cem reais), conforme Auto de avaliação às fls. 74 id. 64399548.

Ato contínuo,
DARLAN
dirigiu-se para a residência da vítima Marcos Bulhões dos Santos (2o fato) e, aproveitando-se que o imóvel
encontrava-se
sem o morador, utilizou-se de uma escada e quebrou a janela de

um banheiro localizado nos fundos do imóvel, bem como, utilizando-se de uma escada, entrou na casa e, após revirar os pertences do ofendido, subtraiu um relógio e uma corrente de ouro, objetos estes avaliados em R$3.000,00 (três mil reais), conforme descrito às fls. 73, do id. 64399548

Em seguida, o furtador utilizou-se de uma cadeira de alumínio da residência da vítima Marcos Bulhões, objeto este que encostou no
muro que separa a casa dele da residência vizinha (de Ivanir Aparecida Alarcão
Mallezan
) e, mediante escalada, obteve acesso ao imóvel ao lado, comenos em que subtraiu o valor de R$152,00 (cento e cinquenta e dois reais) em espécie, que pertenciam à filha da senhora Ivanir, de nome Natália, que havia deixado sua bolsa em cima da bancada na parte externa da casa.

Ainda, o increpado se dirigiu à residência da vítima Túlio Cézar Zago (4o fato) e lá ocorreu o quanto segue: o ofendido escutou um barulho vindo da lavanderia, todavia não
levantou
para verificar. Pela manhã, Túlio constatou que a janela do quarto que dá acesso à garagem estava aberta, bem como a porta do quarto de brinquedos, além de documentos revirados pelo carro, os quais deviam estar no porta-luvas do automóvel. Posteriormente, ao sair e parar em uma conveniência, sentiu falta do valor de R$70,00 (setenta reais), valor este que fora subtraído pelo ora denunciado.

Também,
DARLAN
se dirigiu até a residência da vítima Alisson Carvalho de Alencar (5o fato), o que fez com o intuito de continuar praticando novas subtrações. Sabe-se que a vítima ouviu um barulho na parte térrea de sua residência, ocasião em que saiu de seu quarto, que fica na parte superior do imóvel, oportunidade em que visualizou o indigitado que, ao ser surpreendido pelo morador, se assustou e saiu correndo. Ato contínuo, a segurança do condomínio foi acionada e, através das imagens do circuito interno da residência, foi possível constatar que ele entrou no local por volta das 01:30 horas, em lá permaneceu por cerca de cinco minutos. Sabe-se, também,
DARLAN
, que o acesso ao imóvel ocorreu através da utilização de uma chave de fenda, que foi manejada para o arrombamento de uma porta de
blindex

que dá acesso a uma área de convivência, além do acessado a cozinha, sala principal e brinquedoteca do imóvel. Como foi surpreendido pelo morador,
DARLAN
não se apoderou de qualquer objeto.

Por fim, com relação a residência da vítima
Patryck
de Araújo Ayala (6o fato), é certo que, no dia em testilha, o casal foi dormir por volta das 22:00 horas, sendo que apenas no dia seguinte a esposa de
Patryck
percebeu que a porta do escritório
encontrava-se
aberta, bem como sentiu falta de um aparelho de celular
Motorolla
Moto G8 Plus, avaliado em R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), conforme Auto de Avaliação de fls. 72, id.64399548.

Os Boletins de Ocorrência estão acostados no id. 68400792, às fls. 04/08, 39/40 e 47/48, o Laudo Pericial de Constatação de Dano encontra-se às fls. 62/86, do mesmo id.

[
...]

Destaques no original

A

existência material
e a autoria
do
s
delito
s
narrado
s
na denúncia encontra
m lastro nos
documentos
constantes
destes
autos, bem c
omo pelos depoimentos colhidos nas
duas fases da persecução penal e sequer foram alvos de impugnação pelo apelante.

No que tange ao
afastamento da
s
qualificadora
s
de rompimento de obstáculo
e escalada
em relação ao primeiro
fato
e
escalada quanto ao terceiro fato
, sob a alegação de que

não houve a realização de laudo pericial técnico para comprovar a incidência de ambas
, vê-se que o
pleito não merece acolhimento.

Com efeito,
a vítima do primeiro fato, Gustavo Rodrigues
Brianeze
, relatou, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, que apesar
de o
apelante ter acessado a sua residência pela porta térrea, que se encontrava aberta,
“
por meio das imagens é possível observar que o suspeito sai da residência e depois consegue acessar a sacada de um dos quartos utilizando uma escada, instante em que arromba a janela do banheiro e consegue entrar no piso superior onde estavam a esposa e as duas filhas do declarante; QUE a esposa do declarante chegou a ouvir um barulho, ligou a lanterna do celular e não viu nada de estranho, não chegando a sair do quarto [...] percebeu o furto por volta das 11:00 horas do dia 10/05/20, quando visualizou a janela do banheiro quebrada e a escada apoiada na parede que dá acesso a sacada do quarto [...] informa que a perícia não foi ao local, e que confeccionou o Boletim de Ocorrência de fo
rma virtual
”
. Quando foi ouvido
na segunda fase da persecução penal
, Gustavo ratificou as declarações que deu
em primeiro lugar
.

Nas
duas oportunidades em que a
s
vítima
s
do terceiro fato Ivanir Aparecida Alarcão
Mallezan
e Nathália
Mallezan
,
foram ouvid
a
s
confirmaram
que o apelante

entrou
no
imóvel
após
ter pulado o muro dos fundos,
tendo
acesso apenas à área
gou
rmet
,
por ser
aberta, local em que a bolsa de
Nathália
estava,
mas
disseram

que
ele não praticou qualquer arrombamento

na residência
no dia do crime
.

Por sua vez, o
apelante confessou a prática
dos
crimes
narrados na peça acusatória por ocasião do seu interrogatório judicial.

C
onstata-se
, portanto,
que o apelante
fez

uma
escalada para acessar a residência do terceiro fato, bem como durante a execução do crime no primeiro fato, empregou além da escalada, o rompimento de obstáculo, ao quebrar a janela de um dos banheiros.

Não se desconhece que o sistema penal probatório adota, em regra, o livre convencimento motivado ou persuasão racional e,
em determinadas hipóteses específicas, a prova tarifada, isto é, a necessidade de uma espécie de prova para configuração de uma circunstância fática capaz de repercutir na reprimenda.

No entanto, a interpretação de tal sistemática não pode redundar em situações totalmente dissociadas da realidade.

Logo, s
e por um lado, a perícia pode ser dispensada quando existentes outros el
ementos caracterizadores de causa de aumento do furto – como arrombamento ou escalada –
;
por outro lado,
es
s
a
dispensa também
é exigida
quando a situação
sob
exame denota que, em absoluto, não teria
o
agente

humanamente nenhuma possibilidade
de ingressar no piso superior da residência do terceiro fato,
senão por arromb
amento d
e uma das janelas
e escalada prévia do
imóvel com uma escada, que estava disponível na residência,
para alca
nçar tal acesso mais censurável, não
tendo, também,
como ter acessado os fundos da casa do terceiro fato, sem ter pulado o muro.

Com efeito,
entender como inexistente a
s
qualificadora
s
, mesmo quando os
depoimentos das

vítimas
e toda a logística aponta nessa direção e, especialmente, quando não existiria nenhuma razão racional para que o ingresso
do apelante
na s casa s da s vítima s

não se desse sob tal sistemática,
seria enveredar para contexto irreal, não localizado no mundo dos fatos e, pois, certamente não condizente com a finalidade normativa. A exclusão da
s
qualificadora
s
,
em suma, perpassaria por entender que
o recorrente
se teletransportou à
s
residência
s
, ou algo não racional, o que naturalmente não faz sentido
.

Diante do exposto,
tendo em conta que a realidade deve sobrepor à forma
strictu
sensu
;
que coexistem elementos indicativos de que
o apelante
escalou o
imóvel
e arrombou efetivamente o telhado para entrar n
a residência da vítima
;
que tal logística seria a única possível, pelo contexto fático
; e que o magistrado não pode dispensar d
a experiência comum para julgamento (art. 375 do C
ódigo de Processo Civil
), impõe-se a manutenção da
s
qualificadora
s
fixada
s
na sentença
condenatória
.

A propósito,
acerca do tema,

este
Tribunal de Justiça
deixou assentado:

“
[...]
Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se pautou nas provas testemunhais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, afigurando-se escorreita a incidência da qualificadora, prevista no inciso I, § 4o, do art. 155, do Código Penal.
[...]”

(
TJMT
N.U 0002987-29.2016.8.11.0046, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 25/08/2022)
.

“
[...]

Embora a regra exija que a qualificadora do rompimento de obstáculo seja reconhecida com base em laudo pericial, este pode ser dispensado e suprido por prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração (Art. 167 do CPP), como in
casu
, no qual, a vítima promoveu o reparo dos danos ante a demora na realização da perícia.
[...]
”

(
TJMT, N.U 1000798-51.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022)
.

“
[...]
Todavia, nos casos em que os vestígios desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que sejam mantidos até que o Estado providencie perícia na forma exigida pelos
arts
. 159 e 171 do Código de Processo Penal, é perfeitamente possível a utilização outros meios de prova suficientes para demonstrar a incidência da aludida qualificadora, por força da mitigação trazida no art. 167 do Codex aqui referido. [...]
”

(TJMT, N.U 0000284-76.2015.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021,
Publicado
no DJE 16/07/2021)
.

Portanto, não merece acolhimento a tese
de que
a ausência de laudo pericial leva, necessariamente, à desclassificação do crime com a exclusão das qualificadoras
, daí por que
é inviável o afastamento da
s
qualificadora
s
prevista
s
no art. 155, § 4o,
I e
II, do Código Penal, em ralação aos 1o e 3o fatos.

De outro prisma, no que se refere à
s
pena
s
aplicada
s
ao apelante, depreende-se que não há qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória, haja vista que
foram
fixada
s
de forma adequada e proporcional à
s
conduta
s
praticada
s
por ele, porquanto o juízo do primeiro grau observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade conforme se infere desta parte daquele ato decisório:

[...

]
julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO
vertida na denúncia para o fim de: (a)
CONDENAR
o acusado
DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA
pela prática das infrações penais previstas artigo 155, § 4o, incisos I e II, do CPB

em continuidade delitiva em relação ao
primeiro
,
segundo
e
terceiro
fatos, com o
afastamento da causa de aumento do repouso noturno
; (b)
CONDENAR
o acusado
DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA
pela prática das infrações penais previstas artigo 155, § 1o, do CPB em relação ao
quarto
e
sexto
fatos; (c)
CONDENAR
o acusado
DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA
pela prática das infrações penais previstas artigo 155, § 4o, incisos I,
c.c
14, II do CPB em relação ao
quinto
fato, com o
afastamento da causa de aumento do repouso noturno
. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CF/88, passa-se fazê-lo.

Quanto ao primeiro fato
: à
culpabilidade
é normal para a espécie. O
acusado é portador de
maus

antecedentes
dada as múltiplas condenações registradas na GR/SEEU 4304-54.2017.811.0005, utilizando nesta fase a prolatada nos autos 0003877-19.2015.8.11.0008
. A
conduta social
, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O
motivo do crime
é típico da infração penal. Já nas
circunstâncias
também não fogem da normalidade, tal qual as
consequências do crime
, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no particular do
comportamento das vítimas
, não contribui para o evento. Assim, a luz dos maus antecedentes, fixa-se a pena base em
dois anos e seis de reclusão e vinte dias multa
.

Reconhece a
atenuante da confissão
(CP, 65, III, d),
retornando a pena base ao mínimo legal
. Contudo, frente a
MULTIRREINCIDENCIA
eis que registra na
GR/SEEU 4304-54.2017.811.0005 outras nove condenações - 0003844-92.2016.8.11.0008, 0003616-20.2016.8.11.0008, 0003881-22.2016.8.11.0008, 0007214-45.2017.8.11.0008, 0002838-16.2017.8.11.0008, 0005037-45.2016.8.11.0008, 0000702-80.2016.8.11.0008, 458450.2013.811.0042 e 19557-10.2013.811.0042
-
,
de modo que a pena provisória é

estabelecida em
quatro anos de reclusão e quarenta dias multa
.

Ausentes causas de diminuição e de aumento e, portanto, a pena definitiva é fixada em
04

(quatro) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO
(CP, art. 33, §2o ‘b’)
dada a
MULTIRREINCIDENCIA
e
40 (quarenta)dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do
salário mínimo
vigente
(CP, art. 49, §1o) à época dos fatos.

Quanto ao segundo fato
: à
culpabilidade
é normal para a espécie.
O acusado é portador de
maus antecedentes
dada as múltiplas condenações registradas na GR/SEEU 4304-54.2017.811.0005, utilizando nesta fase a prolatada nos autos 0003877-19.2015.8.11.0008
. A
conduta social
, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O
motivo do crime
é típico da infração penal. Já nas
circunstâncias
também não fogem da normalidade, tal qual as
consequências do crime
, as quais já se prestaram a circunstanciar os
delitos, por fim, no particular do
comportamento das vítimas
, não contribui para o evento. Assim, a luz dos maus antecedentes, fixa-se a pena base em
dois anos e seis de reclusão e vinte dias multa
.

Reconhece a
atenuante
da
confissão
(CP, 65, III, d),
retornando a pena base ao mínimo legal
. Contudo, frente a
MULTIRREINCIDENCIA

eis que registra na GR/SEEU 4304-54.2017.811.0005 outras nove condenações - 0003844-92.2016.8.11.0008, 0003616-20.2016.8.11.0008, 000388122.2016.8.11.0008, 0007214-45.2017.8.11.0008, 0002838-16.2017.8.11.0008, 000503745.2016.8.11.0008, 0000702-80.2016.8.11.0008, 4584-50.2013.811.0042 e 1955710.2013.811.0042
-
,
de modo que a pena provisória é estabelecida em
quatro anos de reclusão e quarenta dias multa
.

Ausentes causas de diminuição e de aumento e, portanto, a pena definitiva é fixada em
04

(quatro) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO
(CP, art. 33, §2o ‘b’) dada a
MULTIRREINCIDENCIA
e
40 (quarenta)dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do
salário mínimo
vigente
(CP, art. 49, §1o) à época dos fatos.

Quanto ao terceiro fato
: à
culpabilidade
é normal para a espécie.
O acusado é portador de
maus antecedentes
dada as múltiplas condenações registradas na GR/SEEU 4304-54.2017.811.0005, utilizando nesta fase a prolatada nos autos 0003877-19.2015.8.11.0008
. A
conduta social
, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O
motivo do crime
é

típico da infração penal. Já nas
circunstâncias
também não fogem da normalidade, tal qual as
consequências do crime
, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no particular do
comportamento das vítimas
, não contribui para o evento. Assim, a luz dos maus antecedentes, fixa-se a pena base em
dois anos e seis de reclusão e vinte dias multa
.

Reconhece a
atenuante
da confissão
(CP, 65, III, d),
retornando a pena base ao mínimo legal
. Contudo, frente a
MULTIRREINCIDENCIA
eis que

registra na GR/SEEU 4304-54.2017.811.0005 outras nove condenações - 0003844-92.2016.8.11.0008, 0003616-20.2016.8.11.0008, 0003881-22.2016.8.11.0008, 0007214-45.2017.8.11.0008, 0002838-16.2017.8.11.0008, 0005037-45.2016.8.11.0008, 0000702-80.2016.8.11.0008, 458450.2013.811.0042 e 19557-10.2013.811.0042
-
,
de modo que a pena provisória é estabelecida em
quatro anos de reclusão e quarenta dias multa
. Ausentes causas de diminuição e de aumento e, portanto, a pena definitiva é fixada em
04

(quatro) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO

(CP, art. 33, §2o ‘b’)
dada a MULTIRREINCIDENCIA e
40 (quarenta)dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do
salário mínimo
vigente
(CP, art. 49, §1o) à época dos fatos.

Quanto ao quarto fato
: à
culpabilidade
é normal para a espécie.
O acusado é portador de
maus antecedentes
dada as múltiplas condenações registradas na GR/SEEU 4304-54.2017.811.0005, utilizando nesta fase a prolatada nos autos 0003877-19.2015.8.11.0008
. A
conduta social
, na linha do direito penal do
fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O
motivo do crime
é típico da infração penal. Já nas
circunstâncias
também não fogem da normalidade, tal qual as
consequências do crime
, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no particular do
comportamento das vítimas
, não contribui para o evento. Assim, a luz dos maus antecedentes, fixa-se a pena base em
um ano e seis de reclusão e vinte dias multa
.

Reconhece a
atenuante
da
confissão
(CP, 65, III, d),
retornando a pena base ao mínimo legal
. Contudo, frente a
MULTIRREINCIDENCIA
eis que registra na GR/SEEU 4304-54.2017.811.0005 outras nove condenações - 0003844-92.2016.8.11.0008, 0003616-20.2016.8.11.0008, 000388122.2016.8.11.0008, 0007214-45.2017.8.11.0008, 0002838-16.2017.8.11.0008, 000503745.2016.8.11.0008, 0000702-80.2016.8.11.0008, 4584-50.2013.811.0042 e 1955710.2013.811.0042
-
,
de modo que a pena provisória é estabelecida em
dois anos e dez
meses de reclusão e trinta dias multa
. Ausentes causas de diminuição. Aplica-se a causa de aumento do art. 155, §1o do CPB e, portanto, a pena definitiva é fixada em
03(três) anos e 09(nove) meses e 10(dez) de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO

(CP, art. 33, §2o ‘b’)
dada a MULTIRREINCIDENCIA e
40 (quarenta)

dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do
salário mínimo
vigente
(CP, art. 49, §1o) à época dos fatos.

Quanto ao sexto fato
: à
culpabilidade
é normal para a espécie.
O acusado é portador de
maus antecedentes
dada as múltiplas condenações registradas na GR/SEEU 4304-54.2017.811.0005, utilizando nesta fase a prolatada nos autos 0003877-19.2015.8.11.0008
. A
conduta social
, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O
motivo do crime
é típico da infração penal. Já nas
circunstâncias
também não fogem da normalidade, tal qual as
consequências do crime
, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no particular do
comportamento das vítimas
, não contribui para o evento. Assim, a luz dos maus antecedentes, fixa-se a pena base em
um ano e seis de reclusão e vinte dias multa
.

Reconhece a
atenuante
da
confissão
(CP, 65, III, d),
retornando a pena base ao mínimo legal
. Contudo, frente a
MULTIRREINCIDENCIA

eis que registra na GR/SEEU 4304-54.2017.811.0005 outras nove condenações - 0003844-92.2016.8.11.0008, 0003616-20.2016.8.11.0008, 0003881-22.2016.8.11.0008, 0007214-45.2017.8.11.0008, 0002838-16.2017.8.11.0008, 0005037-45.2016.8.11.0008, 0000702-80.2016.8.11.0008, 458450.2013.811.0042 e 19557-10.2013.811.0042
-
,
de modo que a pena provisória é estabelecida em
dois anos e dez meses de reclusão e trinta dias multa
. Ausentes causas de diminuição. Aplica-se a causa de aumento do art. 155, §1o do CPB e, portanto, a pena definitiva é fixada em
03(três) anos e 09(nove) meses e 10(dez) de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO
(CP, art. 33, §2o ‘b’) dada a MULTIRREINCIDENCIA e
40 (quarenta)

dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do
salário mínimo
vigente
(CP, art. 49, §1o) à época dos fatos.

Quanto ao quinto fato
: à
culpabilidade
é normal para a espécie.
O acusado é portador de
maus antecedentes
dada as múltiplas condenações registradas na GR/SEEU 4304-54.2017.811.0005, utilizando nesta fase a prolatada nos autos 0003877-19.2015.8.11.0008
. A
conduta social
, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração

negativa. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O
motivo do crime
é típico da infração penal. Já nas
circunstâncias
também não fogem da normalidade, tal qual as
consequências do crime
, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no particular do
comportamento das vítimas
, não contribui para o evento. Assim, a luz dos maus antecedentes, fixa-se a pena base em
dois anos e seis de reclusão e vinte dias multa
.

Reconhece
a
atenuante
da
confissão
(CP, 65, III, d),
retornando a pena base ao mínimo legal
. Contudo, frente a
MULTIRREINCIDENCIA

eis que registra na GR/SEEU 4304-54.2017.811.0005 outras nove condenações - 0003844-92.2016.8.11.0008, 0003616-20.2016.8.11.0008, 000388122.2016.8.11.0008, 0007214-45.2017.8.11.0008, 0002838-16.2017.8.11.0008, 000503745.2016.8.11.0008, 0000702-80.2016.8.11.0008, 4584-50.2013.811.0042 e 1955710.2013.811.0042
-
,
de modo que a pena provisória é estabelecida em
quatro anos de reclusão e quarenta dias multa
. Ausentes causas de aumento. Aplica-se a
causa de diminuição do art. 14, II do CPB em sua fração mínima de 1/3 (um terço) dado que já estava na residência quando houve a intervenção do morador
e, portanto, a pena definitiva é fixada em
02(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO
(CP, art. 33, §2o ‘b’) dada a MULTIRREINCIDENCIA e
26 (vinte e seis)dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente
(CP, art. 49, §1o) à época dos fatos.

Estando, porém, presentes os requisitos do art. 71 do CPB, forçoso
reconhecer a continuidade delitiva

entre os fatos delituosos
e, assim, na linha da teoria da ficção,
considerando a prática de infrações penais contra
seis
patrimônios distintos
,
aumenta-se a pena em
1⁄2
(metade)

para fixá-la de forma definitiva em
06

(seis) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO
(CP, 33, §2o, ‘b’ e §3o)5 dados os maus antecedentes e a

MULTIRREINCIDENCIA
e
60

(sessenta) dias multa
, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1o) à época dos fatos, cujo valor deverá ser atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária (CP, 49, §2o).

Inviável a substituição por restritiva ou sursis penal porque descumprido o requisito objetivo e por ser crime praticado mediante grave ameaça, bem assim por se mostrar medida inadequada às peculiaridades do caso concreto.

[...]
.
(ID
138338988
).

Desta
camos

Primeiramente, deve ser
ressaltado
que a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades
de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, em regra, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Deveras
, do exame da dosimetria realizada pelo
juízo da primeira instância
verifica-se que
a única circunstância judicial negativada
em desfavor do apelante

foi
os seus
antecedentes com base na condenação transitada em julgado referente à Ação Penal n.
0003877-19.2015.8.11.0008
.

Destarte
, não obstante o apelante
postule o afastamento da agravante da reincidência, sob o argumento de que não há,
nestes
autos, documento hábil para a sua comprovação, razão não lhe assiste, porquanto é cediço que a folha de antecedentes criminais é considerando documento apto a comprovar à reincidência, tal como foi reconhecido pela Súmula n. 636 do Superior Tribunal de Justiça, vazada nos seguintes termos:
“
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
.
”

Além
do mais
, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
“a presença de duas qualificadoras do furto- abuso de confiança e fraude - autoriza a utilização de uma delas para caracterizar a figura qualificada e a da outra para elevar a pena base (na avaliação das circunstâncias do crime), sem acarretar bis in idem”
(Ag ravo R e g imental no AREsp
n. 2.173.816/PR,
relatado pelo
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11
.
10
.
2022,
DJe
de 14
.
10
.
2022).

Daí por que, n
o caso
destes
autos,
houve acerto na valoração negativa d
os antecedentes do
apelante
, uma vez que
a condenação referente ao processo n.
0003877-19.2015.8.11.0008, transitou em julgado em 5 de junho de 2017
,
re
stando,
portanto, caracterizado os seus maus antecedentes, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser realizado na primeira fase das penas aplicadas ao apelante.

De igual maneira, não há como ser afastada a agravante da reincidência reconhecida pelo sentenciante na segunda etapa das penas aplicadas ao apelante, uma vez que ficou demonstrado que ele é
multirreincidente
, porqu
e

tem

outras
oito
condenações
que transitaram
em julgado
antes da prática dos crimes apurados nesta ação penal (10.5.2020)
, consoante se infere do Processo Executivo n. 0004304-54.2017.811.0005,
a saber:

0003844-92.2016.8.11.0008, transitada em julgado em
5.6.2017;

0003616-20.2016.8.11.0008, transitada em julgado em
12.1.2018;

0003881
-
22.2016.8.11.0008, transitada em julgado em
05.2.2018;

0007214-45.2017.8
.11.0008,
transitada em julgado em
2.7.2018;

0005037
-
45.2016.8.11.0008,
transitada em julgado em
30.8.2018;

0000702-80.2016.8.11.0008,
transitada em julgado em
18.11.2017;

000
4584-50.2013.811.0042,
transitada em julgado em
22.5.2018;

00
19557
-
10.2013.811.0042,
transitada em julgado em
26.7.2016.

Diante do exposto,
considerando a
multireincidência
comprovada do apelante, é inviável
o
acolh
imento do
pleito
visando o
afastamento da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

Com referência ao
pedido de
abrandamento do regime inicial fechado que foi imposto ao
apelante
, verifica-se que, igualmente
, essa pretensão não pode ser acolhida, pois ele é
multirreincidente
, de modo que, nos termos do art. 33, § 2o,
a
e
b
, do Código Penal, é de rigor a fixação de regime fechado; e apesar de a pena aplicada à sua pessoa ser inferior a 8 (oito) anos, existe
, ainda,
circunstância judicial em seu desfavor, não sendo, portanto, viável o abrandamento de regime postulado.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelos apelantes, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,
consigna-se que todos os argumentos deduzidos nas suas peças recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com
o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal aviado por
Darlan Gentil Carvalho da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023